Tribunal: TJMT
Processo: 1011585-06.2024.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011585-06.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDVALDO ANTONIO BEDENASKI - CPF: 815.845.719-34 (APELANTE), DIEGO GOMES DIAS - CPF: 323.505.598-31 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELADO), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - JUROS REMUNERATÓRIOS –
OBSERVÂNCIA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – AUSÊNCIA DE
ABUSIVIDADE -
TARIFAS DE REGISTRO DE CONTRATO E AVALIAÇÃO DE BEM –
POSSIBILIDADE DE COBRANÇA, DESDE QUE ESPECIFICADO O SERVIÇO E COMPROVADA A EFETIVA PRESTAÇÃO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO INDEVIDA - SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso, todavia, constatando-se que a referida taxa foi fixada em percentual excessivo, capaz de colocar o consumidor em desvantagem, é cabível a revisão para limitar à taxa média praticada pelo mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma espécie contratual.

Não se revela abusiva a taxa dos juros remuneratórios aplicada em percentual condizente com a média praticada pelo mercado, devendo ser mantida a r. sentença por seus próprios fundamentos.

Em contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, a instituição financeira está autorizada a cobrar o valor da diligência com tarifas de
registro do contrato
e de avaliação de bem,

desde que efetivamente prestadas e não se constate onerosidade excessiva, aferível casuisticamente. Tese fixada pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo nº. 1.578.553/SP – TEMA 958

Quando restar comprovado que os juros e as tarifas estão previstos no contrato, não há que se falar em restituição do indébito.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1011585-06.2024.8.11.0003

APELANTE

:

EDVALDO ANTONIO BEDENASK

APELADO:

BANCO ITAUCARD S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por

EDVALDO ANTONIO BEDENASK,
contra r. sentença proferida pela MM. Juíza da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT,
Dra. Milene Aparecida Pereira Beltramini
, lançada nos autos da Ação Revisional de Contrato Bancário com Pedido de Tutela Antecipada ajuizada em desfavor de
BANCO ITAUCARD S/A,
que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, a favor do patrono do requerido, fixada em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, observando o § 2º, do artigo 85, do CPC, contudo, restou suspensa a exigibilidade, em razão do requerente gozar do benefício da assistência judiciária.

Inconformado, o apelante defende em suas razões que “
a financeira não deve seguir com o contrato estabelecido, por caracterizar a evidente má-fé, quando, sem prévio aviso, houve cobrança de taxas acima da real contratada, majorando os valores, que o autor entendia ser verdadeiros, motivo pelo qual nasce a abusividade, por isso, requer a alteração do contrato para aplicação da taxa realmente pactuada, com a restituição dos valores cobrados a mais” (sic).

Alega que o encargo denominado
“Registro de Contrato” não pode ser transferido ao consumidor, por se tratar de um custo inerente a atividade da instituição financeira, e não houve provas dos serviços efetivamente prestados, por isso, torna-se necessária a exclusão do referido encargo da presente relação contratual, para que assim possa ser reestabelecido o equilíbrio entre as partes” (sic).

Sobre a tarifa de avaliação de bem, “
a instituição financeira não se preocupou em comprovar a prestação do serviço sobre a avaliação de bem para o apelante, em que não se sabe quais características foram supostamente averiguadas e se o bem realmente está em boas condições” (sic).

Enfatiza que
“se torna impossível que o consumidor tenha garantia sobre o que foi lhe informado, pois além de não ter embasamento técnico sobre o serviço pago, não apresentaram qualquer termo de avaliação, o que evidencia ainda mais o abuso sofrido pelo apelante” (sic).

Afiança que “
os valores cobrados a mais do consumidor são inviáveis e não podem ser ignorados, e demonstrado o descumprimento contratual torna-se necessária a restituição dos valores pagos pela apelante” (sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, compreendendo o descumprimento contratual quanto aos juros e a cobrança indevida dos encargos mencionados anteriormente (id. 260303210).

A parte apelada ofertou as contrarrazões, onde rebateu as razões recursais do apelante, e, ao final, pugnou pelo desprovimento do recurso (Id. 260303212).

A apelante não efetuou o recolhimento do preparo, em razão de ser beneficiária da justiça gratuita, conforme certificado no Id. 260979682.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do presente recurso ante a presença dos pressupostos de admissibilidade
.

Cinge-se dos autos que
EDVALDO ANTONIO BEDENASK
ajuizou ação revisional de contrato bancário com pedido de tutela antecipada ajuizada em desfavor de
BANCO ITAUCARD S/A,
visando obter a revisão de cláusulas incertas em contrato de financiamento de veículo.

Aduz ter pactuado com o demandado um contrato de financiamento de veículo com cobrança de elevados e ilegais encargos financeiros. Diz que o CDC e a CF asseguram o equilíbrio contratual. Requer a declaração de nulidade das cláusulas iníquas e abusivas e repetição do indébito em dobro e ressarcimento dos danos descritos na inicial.

Sobreveio sentença em que a magistrada julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, a favor do patrono do requerido, em verba que fixo em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, observando o § 2º, do artigo 85, do CPC.

Inconformado com os contornos da sentença, o apelante interpôs o presente apelo, d
efendendo a ilegalidade da cobrança de juros remuneratórios, para que seja cobrado os juros pactuados no contrato, vez que está acima da taxa média de mercado; cobranças indevidas tarifa de cadastro e avaliação de bem; bem como requer a restituição em dobro; razão pela qual, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos formulados na inicial.

Pois bem.
A hipótese dos autos representa uma relação de consumo e está sujeita à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, consubstanciada na prestação de serviços firmada entre a instituição bancária e o consumidor final.

O artigo 3º, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor define como serviço
“qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração,
inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito
e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista”.

No mesmo sentido é o posicionamento da Corte Superior, conforme se verifica do Enunciado Sumular nº. 297, do Superior Tribunal de Justiça:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Quanto ao questionamento referente aos
juros remuneratórios,
o Superior Tribunal de Justiça já consolidou sua jurisprudência no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei de Usura, conforme verbete da Súmula 596/STF, bem como que a sua estipulação acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso (Súmula 382).

Todavia, no que diz respeito à revisão dessas taxas, doutrina e jurisprudência são uníssonas em admiti-la em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – o que não significa mera pactuação acima da taxa média do mercado naquele segmento –, justificando sua redução quando evidenciado o abuso.

No caso dos autos, restou incontroverso que houve a contratação de financiamento de veículo (Id.
260303178 ), firmado em 21 de dezembro de 2023, os quais foram cobradas taxas de juros de
2,09% a.m

e 28,17% a.a
e no período da contratação, a taxa do BACEN estava em
1,91%a.m e 25,52% a.a
, conforme dados do Banco Central do Brasil,

consoante disposição contida no endereço eletrônico por cento)
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico/
.

Logo, constatando-se a ausência da propalada abusividade dos juros defendida pelo apelante, sendo a taxa dos juros remuneratórios aplicada em percentual condizente com a média praticada pelo mercado, deve ser mantida a r. sentença por seus próprios fundamentos.

A propósito, colaciono julgados deste Sodalício no mesmo sentido,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO BANCÁRIO DE EMPRÉSTIMO PARA FINANCIAMENTO DE VEÍCULO –
JUROS REMUNERATÓRIOS - AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE –
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – ADMISSIBILIDADE – TARIFAS DE AVALIAÇÃO DO BEM, CADASTRO E REGISTRO DE CONTRATO – LEGALIDADE – SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – VENDA CASADA CONFIGURADA – RESTITUIÇÃO DOS VALORES NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – AMBOS RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

Nos termos da orientação jurisprudencial do STJ, não será considerada abusiva a taxa dos juros remuneratórios quando não demonstrado que o percentual impôs ao consumidor desvantagem exorbitante. A mera alegação de discrepância com a média de mercado divulgada pelo BACEN não é suficiente para deferir a revisão.

A Súmula nº 541 do STJ permite a capitalização de juros quando há previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior a 12 vezes da mensal.
É válida a Tarifa de Cadastro cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

Os custos relativos aos serviços de terceiros, quando especificados e efetivamente prestados, podem ser exigidos do consumidor (REsp 1578553/SP).

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, definiu a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato (Tema 958 - Resp. 1.578.553/SP) e, apesar de ressalvar hipótese de abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado, tal exceção somente tem aplicação quando houver controvérsia a respeito.

É configurada venda casada de seguro de proteção financeira quando a cláusula contratual não assegura liberdade na escolha da seguradora, impondo ao consumidor a contratação de entidade integrante do mesmo grupo econômico da instituição financeira.”
(N.U 1000585-17.2023.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2024, Publicado no DJE 27/08/2024)

Com relação às tarifas de
registro do contrato e avaliação de bem,
o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
Recurso

Especial Repetitivo nº. 1.578.553/SP –
Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino
, publicado no dia 06/12/2018 – TEMA 958, considerou ser válida sua cobrança, desde que especificada e comprovada à efetiva prestação dos serviços, além da não onerosidade excessiva, senão vejamos:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO.
TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR
SERVIÇOS DE TERCEIROS
, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM.
PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto
. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO”
(STJ - REsp: 1578553 SP 2016/0011277-6, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 28/11/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 06/12/2018 RSTJ vol. 253 p. 358).

Contudo, no caso ora analisado, da leitura do instrumento contratual (Id. 260303178), verifica-se que houve a previsão do
registro de contrato
, devidamente estabelecida no valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), conforme item B.9, demonstrando a transparência na pactuação de tal tarifa, além disso, restou devidamente comprovado a efetiva prestação do serviço (Id. 260303201), logo, não houve abusividade na cobrança.

Já quanto à
tarifa de avaliação de bem
, conforme se extrai do contrato objeto da demanda acostado aos autos (id. 260303178), a contratação do serviço é opcional, inexistindo qualquer abusividade ou ilegalidade na sua cobrança, e o valor de R$ 676,00 (seiscentos e setenta e seis reais) descrito no item D.2, trata apenas de despesa com o gravame do veículo no Detran, o que restou comprovado nos autos no Id. 260303199
.

Por fim, registro que
as cobranças realizadas pelo banco estão adequadas à legislação e ao entendimento dominante dos Tribunais, restando afastada a pretensão autoral ao recebimento de qualquer valor. Tampouco houve má-fé a justificar eventual repetição de indébito.

Ademais, de acordo a jurisprudência consolidada do STJ, “
a devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor somente é possível quando demonstrada a má-fé do credor
”. (Recl 4892-PR, j. 27/04/2011).

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, e por consequência,
majoro
os honorários de 15% (quinze por cento) para 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, contudo, resta suspensa a exigibilidade, em razão do autor ser beneficiário da justiça gratuita, na forma do artigo 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025